Tribunal: TJDFT
Processo: 0722834-43.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINARES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VERIFICADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO CARACTERIZADA. CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR ACOLHIDA. MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DO RÉU. ART. 134 DO CTB. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. TEMA 1118 STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DO RÉU, PRELIMINARES REJEITADAS, CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO LITISDENUNCIANTE, PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE ACOLHIDA, CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA AUTORA, CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A apelação busca a reforma de sentença que julgou procedente em parte os pedidos autorais para condenar o réu ANDRE VALDO ALVES DE ALMEIDA na obrigação de fazer de transferir o veículo, bem como condenar o réu ao pagamento, em favor da autora, dos valores correspondentes aos débitos do veículo (IPVA, seguro obrigatório, licenciamento anual e infrações de trânsito) lançados a partir de 13/3/2019, inclusive os débitos que se vencerem no curso do processo, acrescidos de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês a partir do dia subsequente de cada vencimento e condenar o réu ao pagamento, em favor da autora, dos débitos não pagos atinentes ao financiamento do veículo objeto da lide. Também condenou o litisdenunciado a ressarcir os valores que sejam eventualmente pagos pelo réu, em decorrência da condenação principal, corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% a.m. desde o desembolso dos valores.
2. Se da leitura integral das razões recursais é possível compreender, com clareza, que o recurso questiona o conteúdo e fundamentos da sentença, visando demonstrar a necessidade de reforma do julgamento, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal negada.
3. O litisdenunciado não comprovou prejuízo da ausência de especificação das provas durante a instrução do processo. Ademais, na impugnação à denunciação da lide não apresentou pedido de oitiva testemunhal.
4. A denunciação da lide está prevista no artigo 125 do CPC, sendo admissível taxativamente ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam (inciso I); e àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo (inciso II). O presente caso não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses, por isso deve ser acolhida a preliminar de ausência de cabimento da denunciação da lide.
5. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de titularidade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.
6. O STJ se posicionou no Tema 1.118/STJ, em 23/11/2022, no qual foi firmada a tese: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente”. (REsp n. 1.937.040/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 23/11/2022, DJe de 1/12/2022).
7. Assim, deve-se considerar o inciso III, do parágrafo 8o, do art. 1o da Lei do IPVA (Lei no 7.431, 17/12/1985) que determina a responsabilidade solidária do pagamento do IPVA, incluindo o proprietário de veículo que o alienar e não comunicar a ocorrência ao órgão público encarregado do registro e licenciamento, inscrição ou matrícula.
8. Apelação do réu conhecida, preliminares rejeitadas e não provida. Apelação do litisdenunciante conhecida, preliminar de cerceamento de defesa acolhida e provida em parte. Apelação da autora conhecida e não provida.